Tribunal: TJDFT
Processo: 0726086-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726086-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIC RODRIGUES GUIMARAES MACHADO AGRAVADO: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Eric Rodrigues Guimaraes Machado em face do despacho que manteve a r. decisão (ID 28123640, fls. 35/36 e 215) que, nos autos da Ação de Despejo movida por Cascol Combustíveis Para Veículos Ltda, deferiu tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, condicionando a execução da medida ao depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) alugueis mensais. Alega o Agravante que, deferida a tutela de urgência, peticionou nos autos suscitando a incompetência do juízo e informando estar em dia com os pagamentos do aluguel. Afirma, contudo, que as alegações não foram analisadas, tendo o d. Juízo a quo se limitado a determinar o prosseguimento do feito. Argumenta que esse ato judicial é nulo e acarreta cerceamento de defesa. Defende que a r. decisão que determinou o despejo deve ser cassada, que o contrato firmado entre as partes possui cláusula de arbitragem e que o instrumento de representação da Agravada, além de muito antigo, não confere poderes para que a imobiliária promova ação de despejo. Requer antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a determinação de despejo até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Registre-se que nenhuma das questões mencionadas pelo Agravante foram decididas pelo d. Juízo a quo, razão pela qual a análise em grau recursal acarreta evidente supressão de instância. Entretanto, não se pode desconsiderar que as alegações constantes da petição de ID 28123640, fl. 41, não foram analisadas pelo d. Juízo a quo, que, após ouvir a parte contrária, apenas proferiu o despacho determinando o prosseguimento do feito (ID 28123640, fl. 215). Destaque-se que o referido despacho tem potencial de causar lesão ao direito da parte Agravante, razão pela qual restrinjo o conhecimento do presente recurso à análise da determinação de prosseguimento do feito. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso, dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, a priori, considero que a determinação de prosseguimento do feito sem que o d. Juízo analisasse de forma explícita, entre outras, a questão afeta à competência, gera para a parte uma situação de insegurança jurídica, consubstanciada na falta de prestação jurisdicional. A inafastabilidade da jurisdição e o devido processo legal, princípios de ordem constitucional, garantem ao cidadão o direito de ter os seus requerimentos analisados de forma fundamentada e em tempo razoável, de modo a evitar prejuízos de toda ordem. Nesse contexto, afigura-se a plausibilidade do direito invocado. E o periculum in mora, também se evidencia, pois o Agravante se encontra na iminência de ser despejado, sem que o d. Juízo a quo tenha apreciado as questões suscitadas no processo, em especial a afeta à competência. Assim, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender o processo de origem, em especial a determinação do despejo, até que o d. Juízo a quo anlise as questões que são objeto da petição de ID 28123640, fl. 41 (ID 97715692 do processo de origem). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator